Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. RENDIMENTOS ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE CARÁTER TRANSITÓRIO. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. GASTOS ORDINÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na presença (ou não) dos pressupostos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida no e. Juízo de origem).
II. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o).
III. No caso concreto, o agravante recebe renda mensal (bruta) superior a 8 (oito) salários-mínimos. Apesar de ter empréstimos consignados em folha de pagamento, estes possuem caráter transitório e foram celebrados mediante atos de mera liberalidade. Dessa forma, diante da ausência de evidente comprovação de grave hipossuficiência financeira, não é possível inferir que a parte agravante não conseguirá arcar com as despesas do processo (aqui, uma das mais baratas do país), em detrimento do próprio sustento e da sua família (“mínimo existencial”).
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.